Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739502-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCIANO DA ROCHA PEREIRA, SERGIO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 208751546 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de LUCIANO DA ROCHA PEREIRA E OUTRO, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor do foro do domicílio dos executados. Afirma, em suma, que a execução foi proposta no foro eleito no contrato firmado entre as partes; que a cláusula de eleição de foro foi ajustada livremente; que não houve escolha aleatória, já que corresponde ao seu domicílio; que não há abusividade, tampouco criação de obstáculo de acesso ao Poder Judiciário; que a mera condição de consumidor não resulta no afastamento automático da cláusula contratual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro. Custas recolhidas (ID 64203089). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar a execução, a prática de atos processuais por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o pedido liminar, a relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Na cédula de crédito bancário que aparelha a execução, elegeu-se a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília como o foro competente (cláusula 25a – ID 207849971 dos autos de origem). Ocorre que o foro eleito não corresponde ao dos consumidores, representando potencial prejuízo ao exercício do direito de defesa. Este Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, consolidou o entendimento, de caráter vinculante, de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Ademais, em elucidativo julgado, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu as hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo e no polo passivo, para fins de fixação da competência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) (grifo nosso) Imperioso consignar recente alteração promovida no Código de Processo Civil no artigo 63, §1o, segundo a qual a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Assim, verificado o prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio dos executados. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. O agravante recorre contra decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, onde reside a parte executada. 2. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o exequente e o executado se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC. 3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência - se relativa ou absoluta - vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos. 4. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Caso o consumidor figure na condição de réu, a competência do foro do seu domicílio será absoluta. Precedentes. 5. No julgamento do IRDR n. 17, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. 6. Na hipótese, prevalece o foro de domicílio do consumidor, em razão da competência absoluta, que não é prorrogável nem se modifica pela vontade das partes, conforme o art. 62 do CPC. Assim, não poderia o exequente ter ajuizado a ação executiva no Juízo de origem. 7. Conclui-se correta a decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar o presente feito. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892050, 07099862820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024) A despeito da ausência de verificação da probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a execução tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora